Tribunal: TJDFT
Processo: 0742219-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742219-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Carlos Antônio da Silva Agravados: BRB Banco de Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0732036-44.2021.8.07.0003. O Eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em regime de plantão judicial, deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar à instituição financeira recorrida a limitação dos descontos promovidos na conta bancária do recorrente ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor do salário líquido mensal recebido (Id. 31739792). À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 31737529), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator